Tribunal: STF
Processo: HC 266071
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se que a paciente foi condenada à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, no art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/03, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se que a paciente permaneceu em prisão domiciliar até o julgamento dos recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa. Contudo, após o julgamento em segunda instância, “sobreveio a expedição de novo mandado de prisão”, tendo a indigitada autoridade coatora determinado que, “em razão de sua gravidez de risco, a paciente fosse recolhida em estabelecimento prisional adequado à sua condição, onde lhe deverá ser assegurada a assistência médica necessária”.



    Argumenta-se que, “Durante todo o período em que permaneceu em prisão domiciliar, a paciente cumpriu rigorosamente as determinações judiciais, não praticou qualquer ilícito e mantinha ocupação lícita como cozinheira, contribuindo para o sustento do lar e para o cuidado de seus filhos menores”. Ressalta-se, por fim, que, “Atualmente, a paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sendo mãe de três crianças que dela dependem integralmente de sua presença, sendo duas menores de 12 anos”.



    À vista do exposto, requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.'



    ' Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente